Tribunal: CARF
Processo: 11080.011685/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.011685/2008-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ANA LUCIA MARTINS KESSLER PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No
12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo os juros recebidos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011685/2008-59
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011685/2008-59

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05/07, 14/15) lavrado em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano
calendário 2003.
O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica provenientes de decisão judicial firmada no processo n° 00284.013/91 junto ao
Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, conforme detalhado no Relatório de Ação Fiscal
integrante do Auto de Infração (e-fls. 08/13).
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 150/154):
A autuada omitiu rendimentos recebidos de reclamatória trabalhista judicial coletiva
movida contra o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A – BNCC (União após a
sua extinção), no qual postulou diferenças salariais decorrentes do não cumprimento
integral de dissídio coletivo. A ação foi julgada procedente e a autora (autuada) recebeu
os valores discriminados no Relatório de Ação Fiscal, com acréscimos judiciais e sem
desconto do imposto de renda. Na decisão (fls. 32) ficou estabelecido que a
responsabilidade pelos encargos fiscais seriam dos empregados, que deveriam
providenciar o seu recolhimento na declaração de ajuste anual.
A contribuinte foi intimada a discriminar e comprovar os rendimentos recebidos e os
pagamentos de honorários advocatícios e periciais efetuados.
A autuada interpôs impugnação, às fls. 20/22, através de seu representante, alegando
que os honorários advocatícios e os juros de mora devem ser descontados da base de
incidência do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF por determinação do art. 27 da
Lei 8218/91 e que o valor pago a título de aviso-prévio deve ser deduzido por tratar-se
de verba indenizatória.
Aduz a contribuinte que a obrigação de reter o imposto de renda é da fonte pagadora e,
portanto, o imposto sobre as diferenças salariais deve ser cobrado do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo/União.
A Impugnação apresentada (e-fls. 120/123) foi julgada Improcedente pela 8a
Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração de
Ajuste Anual – DAA do IRPF valores tributáveis decorrentes de sentença ou acordo
judicial, admitida a dedução das despesas com honorários advocatícios e periciais.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011685/2008-59

caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu
recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 21/05/2012 (e-fls. 158, 186), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/05/2012 (e-fls. 159/161) reiterando as alegações
de sua Impugnação quanto à não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora e o aviso
prévio recebidos na ação trabalhista e apresentando jurisprudência do STJ sobre os temas.
Expõe ainda que não há que se falar em solidariedade com relação à fonte pagadora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como apontado no Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 08/13), a omissão de
rendimentos em exame refere-se a valores recebidos pelo sujeito passivo na Reclamação
Trabalhista no 284.013/91, ajuizada no Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região contra o
BNCC objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral
de disposição do Dissidio Coletivo DC/20-87.5 (e-fls. 45/97).
No que concerne à tributação dos juros de mora recebidos no processo judicial,
assiste razão à interessada. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 808), “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”. A decisão encontra-
se assim ementada:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011685/2008-59

Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Por outro lado, não merece ser acolhida a alegação de que deveria ser excluído da
base de cálculo do imposto de renda o valor correspondente ao aviso prévio indenizado que teria
sido pago na ação trabalhista.
O pleito já havia sido analisado pela autoridade lançadora, conforme consta do
Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 09):
Da mesma forma, não tem fundamento a pretensão da fiscalizada de excluir do valor
judicialmente recebido uma parcela a título de aviso prévio, atualizada pela própria
contribuinte em demonstrativo anexo à resposta prestada em atendimento à Intimação
Fiscal Sefis n° 458/2008. O valor quitado no aviso foi recebido à margem do processo
n° 00284.013/91, muito antes da sentença judicial. Nas planilhas de liquidação, não
houve individualização de valores recebidos sob a designação de aviso prévio.
Sobre a matéria, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 152/153):
Quanto ao aviso prévio, o demonstrativo da folha 128 não especifica se ele foi
indenizado ou trabalhado.
Os valores pagos a título de aviso prévio somente não constituem base de incidência
quando indenizados na rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no inciso
XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX – a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);(g.n.)
Não há como classificar de isentos rendimentos cujas parcelas não se encontram
devidamente especificadas na sentença judicial. Cabe, portanto, somente a dedução dos
honorários advocatícios e periciais devidamente comprovados nos autos, que já foram
excluídos do principal.
Com efeito, verifica-se que não há nos autos nenhum documento extraído da ação
trabalhista contendo a indicação de verbas pagas a título de aviso prévio indenizado para a
contribuinte. Nenhum documento complementar foi juntado ao Recurso Voluntário para suprir
essa exigência, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Vale ressaltar que apenas o aviso prévio não trabalhado é isento do imposto de
renda, como bem pontuado pelo Relator a quo. A orientação constante da última publicação do
Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2022, ratifica esse entendimento:
267 — São isentas do imposto sobre a renda a indenização paga por despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, e as importâncias recebidas pelos empregados e seus
dependentes nos limites e termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e o aviso prévio?
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011685/2008-59

[...]
Quanto ao aviso prévio, apenas o não trabalhado é isento.
No que tange à responsabilidade pela retenção do imposto de renda, também não
há reparos a serem feitos na decisão recorrida, devendo ser aplicado o entendimento consolidado
na Súmula CARF n° 12, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para excluir da omissão de rendimentos a parcela correspondente aos juros de mora
recebidos na Reclamação Trabalhista no 284.013/91.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 196
DF CARF MF
Original